Tribunal: TJDFT
Processo: 0008665-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0008665-90.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JMC PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI - ME, DOUGLAS RODRIGUES MARTINS, JESUINO MARTINS DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID 30464291) interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de JMC PIZZARIA E RESTAURANTE EIRELI – ME e OUTROS, ante sentença (ID 30464286) que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução com fundamento no art. 924, V, do CPC. Analisando os autos, nota-se que o apelante-exequente foi intimado em novembro de 2020 para se manifestar sobre a possível prescrição intercorrente (vide certidão de ID 30464261). Essa parte peticiona (ID 30464264) sustentando a inexistência de prescrição intercorrente e solicitando a realização de atos constritivos contra os executados. Na sequência, em 11 de março de 2021, o Juízo a quo defere o pedido para a busca de bens dos apelados-executados nos sistemas à disposição do Poder Judiciário (ID 30464266). Sendo frustradas tais tentativas, o apelante-exequente é intimado a se manifestar a esse respeito (ID 30464268), deixando transcorrer o prazo em branco, o que motiva nova intimação para dar andamento ao processo (ID 30464279), razão pela qual essa parte requer a suspensão do feito pelo prazo de um ano (ID 30464282). Após, no dia 22 de junho de 2021, foi proferida a sentença (ID 30464286) objeto da apelação. Esse resumo processual parece indicar que a sentença não observou o § 5o do art. 921 do CPC que, na sua redação original, vigente à época dos fatos, determinava que o juiz, depois de ouvidas as partes, poderia, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente. É evidente, como se salientou no início, que ocorreu a intimação do exequente para que se manifestasse “conforme [o] artigo 921, parágrafo 5o do CPC”, tal qual se verifica da certidão de ID 30464261. Mas essa intimação ocorreu em novembro de 2020, momento em que o apelante se manifestou e solicitou a realização de medidas constritivas, que foram deferidas, dando-se continuidade ao processamento da execução. De fato, a sentença considerou que a prescrição ocorreu apenas em março de 2021. Em vista disso, considera-se que seria, a princípio, necessária nova intimação antes da sentença, de modo a dar cumprimento ao mencionado § 5o do art. 921 do CPC, evitando-se, como consequência, pronunciamento judicial surpresa, com aptidão para vulnerar o princípio do contraditório. Assim, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se ambas as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, elas possam se manifestar a respeito da possível violação do princípio do devido processo legal. Após o final do prazo, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022 10:00:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador